Tribunal: STF
Processo: ARE 1432736
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto por EDUARDO ANTÔNIO DE OLIVEIRA – condenado às penas de 2 anos, 4 meses e 24 dias de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 24 dias-multa, pela prática do crime de estelionato (art. 171, caput, do CP) – contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que recebeu a seguinte ementa (Doc. 10, fl. 2):



    “Estelionato - Coesão e harmonia do quadro probatório - Dolo evidenciado - Condenação mantida. Penas - Critérios dosimétrico inalterados. Regime prisional fechado - Subsistência - Fixação que se coaduna com a espécie - Circunstâncias judicias desfavoráveis.



    Réu reincidente específico.



    Apelo defensivo desprovido”.



    No Recurso Extraordinário (Doc. 12, fl. 1), a parte ora recorrente alega que o acórdão recorrido violou os arts. 1º, III (dignidade da pessoa humana e o dever jurídico-constitucional do juízo sentenciante de minimizar a intensidade da afetação penal do indivíduo); 3º, IV (promover o bem de todos, sem preconceitos); 5º, II (princípio da legalidade); 5º, XLVI (princípio da individualização da pena: aplicação da pena no plano concreto); 5º, LVII (presunção de inocência); e 93, IX (fundamentação da decisão judicial) da CF/1988 (Doc. 12, fl. 3).



    Afirma que tem 65 anos de idade, residência fixa e trabalho lícito, de forma que sua condenação afeta diretamente sua família.



    Defende que sua conduta tratou de mero ilícito civil, haja vista que, após sua soltura, restituiu a vítima pelos prejuízos causados. Entende, portanto, que deve ser absolvido por força do art. 386, III, do CPP.



    Aduz que não houve culpabilidade, pois o fato delituoso deu-se contra a sua vontade, de forma que tem direito que lhe seja aplicado o disposto no art. 386, VI, do CPP.



    Por outro lado, assevera que devem ser compensadas as circunstâncias atenuante e agravante: confissão e reincidência.



    Entende que deve ser aplicado o art. 65, III, “b”, do Código Penal, pois buscou ressarcir as vítimas de forma voluntária (Doc. 12, fl. 9).



    Realça que de acordo com “o princípio da coculpabilidade”, o Estado é responsável pelas desigualdades sociais, de forma que deve ser aplicada, ao caso, a circunstância atenuante inominada prevista no art. 66 do Código Penal (Doc. 12, fl. 10).



    Defende que preenche os requisitos necessários para a fixação do regime aberto de cumprimento de pena, bem como para a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos. 



    Ao final, requer a concessão de Habeas Corpus de ofício.



    O Tribunal de origem, em juízo de admissibilidade, inicialmente, negou seguimento ao RE aplicando a tese fixada no Tema 339, e, quanto às demais questões, inadmitiu o apelo aos fundamentos de que (a) incidem os óbices das Súmulas 279, 282 e 284 do STF; e (b) a matéria está situada no contexto normativo infraconstitucional (Doc. 16).



    No Agravo (Doc. 18), a parte agravante refutou a aplicação de todos os fundamentos da decisão agravada.



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da recorrente para sustentar a repercussão geral da matéria (Vol. 12, fl. 4):



    “14) As questões constitucionais suscitadas no presente recurso extraordinário possuem REPERCUSSÃO GERAL (102-§3-CF e 1.035-CPC). Isso porque a matéria tratada é contrária à súmula e à jurisprudência dominante do STF (1.035-§3-1-CPC), como bem demonstrar-se-ão. 



    15) Dessa forma, o recurso manejado é perfeitamente adequado ao combate da decisão em questão. Pois houve o efetivo prequestionamento de tais artigos. Veja o teor do v. acórdão do TJSP, fls. 285/289.



    16) Ademais, negar o direito recursal é o mesmo — por outra via — negar o acesso à justiça. Sobretudo porque não se pode negar acesso à justiça — o mínimo existencial como pessoa humana - à pessoa em situação de vulnerabilidade e que está sendo objeto de flagrante ilegalidade.” 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Acresça-se que, na presente hipótese, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    Em relação à ofensa ao art. 5º, II, da Constituição Federal, aplica-se neste caso a restrição da Súmula 636/STF: Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida. 



    De outro lado, como bem destacado pelo Juízo de origem, o recurso carece de fundamentação apta a permitir a reforma do acórdão recorrido, o que leva à aplicação da Súmula 284/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia).



    Se não bastasse, (a) o exame da pretensão veiculada neste apelo situa-se no contexto normativo infraconstitucional (Código Penal), de forma que as ofensas à CONSTITUIÇÃO FEDERAL são meramente indiretas (ou mediatas); e (b) a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas, incidindo, assim, o óbice da Súmula 279 desta CORTE (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) o que inviabilizam o conhecimento do referido apelo. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de maio de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente